Tribunal: CARF
Processo: 10746.720952/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. INCLUSÃO NA DECLARAÇÃO DE AMBOS OS PAIS.
Não é possível considerar-se a dedução de dependente quando incluído na declaração de ambos os pais.
DEDUÇÃO. DEPENDÊNCIA. COMPANHEIRA E ENTEADO. UNIÃO ESTÁVEL COM TEMPO INFERIOR A 5 ANOS E SEM FILHOS. PROVA DE COABITAÇÃO.
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte crie e eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do imposto sobre a renda, se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei n o 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em relação ao companheiro e enteado, é necessária a prova de coabitação, especialmente se a união estável for inferior a 5 anos e o casal não tiver filhos comuns.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ENTENDADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
Sem a comprovação da dependência de enteado, não há como se admitir a dedução das despesas com instrução.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
DEDUÇÃO. DESPESAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas previstas em lei realizadas pelo contribuinte, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução ou quando não se tratar de valores decorrentes de pagamento de previdência privada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720952/2012-25
ACÓRDÃO
2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMAO PEREIRA DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. INCLUSÃO NA DECLARAÇÃO DE AMBOS OS PAIS.
Não é possível considerar-se a dedução de dependente quando incluído na
declaração de ambos os pais.
DEDUÇÃO. DEPENDÊNCIA. COMPANHEIRA E ENTEADO. UNIÃO ESTÁVEL
COM TEMPO INFERIOR A 5 ANOS E SEM FILHOS. PROVA DE COABITAÇÃO.
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão
de casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o
contribuinte crie e eduque, esse somente é considerado dependente, para
os efeitos do imposto sobre a renda, se obedecidos os procedimentos
estatuídos na Lei n o 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. Em relação ao
companheiro e enteado, é necessária a prova de coabitação,
especialmente se a união estável for inferior a 5 anos e o casal não tiver
filhos comuns.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ENTENDADO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
Sem a comprovação da dependência de enteado, não há como se admitir a
dedução das despesas com instrução.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
2
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir
de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
DEDUÇÃO.
DESPESAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas previstas
em lei realizadas pelo contribuinte, desde que especificadas e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Mantém-se a glosa
quando desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução
ou quando não se tratar de valores decorrentes de pagamento de
previdência privada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94/97) interposto por ROMAO PEREIRA DE
SOUSA em face do Acórdão no. 01-34.241 (e-fls. 81/87), que julgou a Impugnação procedente em
parte.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
3
O presente processo, trata de Auto de Infração, conforme Notificação de
Lançamento de e-fls. 40/47, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício de
2009, ano-calendário 2008, no montante de R$ 6.716,47, acrescido dos juros de mora e multa de
ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas: Dedução Indevida de
Dependente; Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia;
Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI e Dedução Indevida de Despesas com Instrução,
glosadas por falta de atendimento à intimação para comprovação das deduções.
Cientificado do lançamento em 18/04/2012 (AR às e-fls. 54), o contribuinte
apresentou impugnação parcial em 16/05/2012, acompanhada de documentos que comprovariam
as deduções glosadas e solicita sejam considerados, às e-fls. 02/04 e 09/41.
Por meio do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, às e-fls. 65/68, manteve
parcialmente o imposto suplementar lançado, alterando-o de R$ 3.295,14 para R$ 2.840,19.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte não se manifestou.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 01-34.241 (e-fls. 81/87), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. GLOSAS.
Devem ser acolhidas, a título de dedução do IRPF, aquelas despesas que se
encontrem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como destacado no acórdão, a Impugnação foi parcial, o contribuinte concordou
parcialmente com a infração relativa à dedução indevida de pensão alimentícia e integralmente
com a glosa de despesa de instrução, totalizando R$ 11.115,04. Assim, a DRF de origem procedeu
ao cálculo do crédito não impugnado, tendo efetuado a apartação para cobrança imediata.
No que diz respeito às deduções com dependentes, foram consideradas não
comprovadas as dependências de Ildemar Pereira Putêncio (companheira) e do enteado Matheus
Pontes Lessa. Foi também mantida a glosa como dependente da filha Amanda Souza Cavalcante
Pereira com Izabel Souza Cavalcante, por constar como dependente na declaração da mãe Izabel
Souza Cavalcante. Foram mantidas as despesas com previdência privada no valor de R$ 1.630,34
por não corresponderem a previdência. Foram ainda glosadas as despesas com instrução do
menor Matheus Pontes Lessa, enteado, por não ter sido comprovado o pagamento das
mensalidades e nem a coabitação. No que diz respeito às despesas com pensão alimentícia, foram
mantidas por falta de apresentação do acordo homologado judicialmente a fim de comprovar que
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
4
os depósitos mensais efetuados a título de “mesada” decorreram de determinação judicial para
pagamento de pensão alimentícia.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 11/10/2018, conforme AR (e-fls. 98).
Em 09/11/2018, foi juntado aos autos petição intitulada impugnação (e-fls. 94/97),
alegando, com relação à dedução como dependente da sua filha Amanda, que teria sido um
equívoco que ela tenha sido declarada pelo recorrente e pela mãe e quanto às despesas médicas,
e pensão alimentícia, teriam sido comprovadas nos autos. Requer sejam feitas as correções
necessárias.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, deve ser conhecido.
2. Mérito
O objeto da presente lide se restringe à dedução como dependente da filha
Amanda Souza Cavalcante Pereira com Izabel Souza Cavalcante, por constar como dependente na
declaração da mãe Izabel Souza Cavalcante; da companheira Ildemar Pereira Putêncio e do
enteado Matheus Fontes Lessa, por falta de comprovação da dependência ou de coabitação por
mais de 5 anos; da dedução de despesa com Previdência Privada; da despesa com instrução do
enteado Matheus Fontes Lessa, e das despesas com pensão alimentícia, por falta de apresentação
da documentação comprobatória, nos termos exigidos pela lei. O recorrente não apresenta outros
documentos ou argumentos para justificar o cancelamento destas glosas.
No que diz respeito à dedução como dependente de sua filha Amanda, apenas afirma
que teria sido um engano:
No nosso entendimento, o que verificamos foi somente um equívoco, onde ficou
constatado à filha Amanda Souza Cavalcante Pereira foi declarada como
dependente da mãe Izabel Souza Cavalcante e também em declaração do
contribuinte impugnante.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
5
No que diz respeito à companheira e seu enteado, apenas reafirma que não teria
outros comprovantes a apresentar. A decisão de piso manteve a glosa, decisão com a qual
concordo e adoto como minhas razões de decidir:
3. Dos dependentes
O contribuinte declarou gastos com dependentes de R$ 4.967,64, relativo a 03
dependentes: Amanda Souza Cavalcante Pereira, Matheus Fontes Lessa e Ildemar
Pereira Putêncio, glosados por falta de comprovação.
Sobre a dedução de dependentes, a Lei 9.250 de 1995 no artigo 35 (RIR/1999, art.
77, § 1o; IN SRF no 15, de 2001, art. 38), estabelece que:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Na sua impugnação, o contribuinte alega que está apresentando comprovação da
dependência da filha, enteada e companheira, conforme documentos anexos, às
fls. 09/15.
Em relação à companheira, apresentou escritura pública declaratória de união
estável com Ildemar Pereira Putêncio, lavrada na data de 09/11/2009, onde
declaram que convivem maritalmente, coabitando sob o mesmo teto desde
02/10/2005 e que dessa união não tiveram filhos.
Cabe esclarecer que, para fins de imposto de renda, a dedução da companheira
como dependente só é possível se for comprovada a coabitação por mais de
cinco anos, ou em prazo menor, se houver filhos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
6
No caso, face a ausência de filhos em comum, o casal deveria apresentar um
comprovante de residência que atestasse o mesmo endereço a fim de comprovar
a coabitação, ou qualquer outro documento em que fosse possível comprovar a
vida em comum por mais de cinco anos. Frise-se que a própria escritura pública
declara a vida em comum no ano de 2005, ou seja, inferior a cinco anos no ano-
calendário sob exame.
Sobre a comprovação da companheira como dependente para efeito de imposto
de renda, assim orienta o Perguntas e Respostas IRPF 2009:
DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA 319 — Qual é o
documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte
crie e eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do
imposto sobre a renda, se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei n o
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à
guarda, tutela ou adoção. Em relação ao companheiro, é necessária a prova de
coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o termo de guarda judicial e a prova de
incapacidade física ou mental para o trabalho, se for o caso.
Quanto à filha Amanda Souza Cavalcante Pereira com Izabel Souza Cavalcante,
apresentou certidão de nascimento, às fls. 11. Ocorre que a filha, nascida em
14/11/2003, consta como dependente na declaração da mãe Izabel Souza
Cavalcante, CPF no 485.445.901-xx, razão pela qual está vedada a dedução pelo
contribuinte, devendo ser mantida a glosa.
Quanto ao enteado Matheus Pontes Lessa, apresentou certidão às fls. 12, contudo
não tendo logrado êxito em comprovar a condição de dependente da
companheira, não pode deduzir o filho desta como dependente na condição de
enteado, razão pela qual se mantém essa glosa.
Dessa forma, não se trata de mero erro, para a filha Amanda. Um filho não pode ser
incluído como dependente de ambos os pais. Como a filha foi declarada como dependente da mãe
e não foi apresentado qualquer comprovante em sentido contrário, ou seja, de que ela residiria
com o recorrente, correta a glosa.
O mesmo com relação à comprovação da dependência de Ildemar Pereira Putêncio.
Como a declaração de união estável não tem mais de 5 anos, seria necessário um comprovante de
coabitação, o que não foi trazido aos autos, de modo que não restou comprovada a relação de
dependência da companheira e em consequência, do enteado.
A necessidade de tal comprovação está evidenciada no Perguntas e Respostas da
Receita Federal sobre a possibilidade de dedução. Vale a leitura:
CONTRIBUINTE QUE TENHA COMPANHEIRO(A) 079 — Como deve declarar o
contribuinte que tenha companheiro(a)?
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
7
Conceito de companheiro(a) – Lei no 8.971, de 29 de dezembro de 1994.
Apresenta declaração em separado ou, opcionalmente, em conjunto com o(a)
companheiro(a).
Declaração em separado Cada companheiro deve incluir na sua declaração os
rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens em
condomínio, salvo estipulação contrária em contrato escrito, quando deve ser
adotado o percentual nele previsto. O imposto pago ou retido é compensado na
mesma proporção dos rendimentos tributáveis produzidos pelos bens em
condomínio.
Declaração em conjunto É apresentada em nome de um dos companheiros,
abrangendo todos os rendimentos, inclusive os provenientes de bens gravados
com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, e das pensões de gozo
privativo.
A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual a que porventura estiver sujeito o outro
companheiro(a). Atenção: O contribuinte pode incluir o companheiro,
abrangendo também as relações homoafetivas, como dependente para efeito
de dedução do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, desde que tenha vida
em comum por mais de 5 (cinco) anos, ou por período menor se da união
resultou filho (Parecer PGFN/CAT no 1.503, de 19 de julho de 2010, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda em 26 de julho de 2010; e Instrução
Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 90, § 8o). Na união
estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.725). (Lei no 8.971, de 29 de dezembro de
1994, art. 1o; Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018, arts. 6o e 7o,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018; Lei no 9.278, de 10
de maio de 1996, art. 5o, caput; e Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art.
1.725)
Assim, deve ser mantida a glosa.
Consequentemente, em razão da ausência de comprovação da coabitação, as
despesas com instrução do enteado também restaram comprometidas, além de não ter sido
comprovado o efetivo pagamento:
6. Das despesas com instrução
O contribuinte foi glosado de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29, por
falta de comprovação.
Relativamente às despesas com instrução são dedutíveis aqueles pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil
(creche e educação pré-escolar), ensino fundamental (1o grau) e médio (2o grau),
à educação superior (3o grau) e aos cursos de especialização ou
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
8
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, conforme estabelece o
artigo 8o da Lei no 9.250/95.
Cumpre observar que as despesas com instrução não são dedutíveis em sua
totalidade, devendo ser observado o limite anual e individual estabelecido pela
citada Lei no 9.250/95, que era de R$ 2.592,29, no ano-calendário 2008.
Para comprovar gastos de instrução, o contribuinte juntou documentos, às fls.
20/23, relativos ao contrato de prestação de serviço de educação infantil, no
ano de 2008, firmado com o Centro Educacional Nossa Senhora do Rosário –
CENSR, para o aluno beneficiário Matheus Pontes Lessa, onde consta o valor dos
cursos oferecidos pelo estabelecimento e forma de pagamento. Também foi
juntada consulta no Sistema do Banco do Brasil, onde se verifica que Matheus
Pontes Lessa consta como dependente econômico, com vínculo de enteado.
Ocorre que apenas o contrato não serve para comprovar que houve o
pagamento das mensalidades ao longo de todo o ano-calendário sob exame.
Além disso, como não restou comprovada a coabitação para que se permitisse a
dedução da companheira como dependente, consequentemente seu filho
(enteado do contribuinte), também não pode ser deduzido como dependente e
nem as despesas a ele relacionadas, ainda que paga pelo impugnante, razão
pela qual se mantém essa glosa.
O mesmo com relação às glosas de contribuição à previdência privada:
5. Da contribuição à previdência privada
O comprovante de rendimentos apresentado pelo sujeito passivo, às fls. 16,
comprova desconto de previdência privada no valor de R$ 12,02, retido pela fonte
pagadora, nos termos do disposto no art. 74, II do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999).
Assim, como a diferença de R$ 1.642,36 se refere a despesas médicas já
concedidas pelo Termo Circunstanciado, deve-se restabelecer a dedução de R$
12,02, mantendo-se a glosa da diferença de R$ 1.630,34 por não corresponder a
essa despesa.
Diante da falta de comprovação de que tais valores declarados como despesas
relativas a previdência privada têm realmente esta natureza, não há como se acolher a dedução
pretendida.
Diante do exposto, entendo que devem ser mantidas as glosas.
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
9
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Como previsto na legislação, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Contudo, não há comprovação de que os pagamentos foram feitos conforme a
legislação, e não foram trazidos em sede de recurso outros documentos ou comprovações, de
modo que correta a glosa promovida. Dessa forma, por concordar com as razões de decidir da
decisão de piso, as adoto como minhas:
5. Da pensão alimentícia
Sobre as quantias pagas a título de pensão alimentícia, dispõe o artigo 4o da Lei no
9.250/95 que:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzida:
I - a soma dos valores referidos no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990;
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou
acordo judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Consta na DIRPF do exercício 2009, em nome do contribuinte, às fls. 55/60, o
pagamento de pensão alimentícia a Marcela Rocha Rodrigues de Sousa, CPF no
597.218.631-49 de R$ 15.560,00.
Na sua impugnação, questiona parte da despesa, no valor de R$ 6.944,00,
alegando que se refere à mesada mensal depositada pelo contribuinte no Banco
do Brasil, para seus filhos Ronaire Caline Rocha de Sousa nascida em 12/10/1990
(fls. 13), Maiquelle Talice Rocha de Sousa nascida em 21/10/1991 (fls. 14) e
Matheus Rocha de Sousa nascido em 15/10/1996 (fls. 15), a título de pensão
alimentícia, conforme petição de separação consensual e certidões de nascimento
em anexo.
Analisando os documentos apresentados, verifica-se que o contribuinte fez
juntada apenas da petição inicial e pedido de retificação datado de 06/05/2004,
às fls. 37/41, processo no 3.352/02, onde foi solicitada a retificação do item
relativo à pensão alimentícia para estabelecer o valor de R$ 445,00, a ser
reajustado anualmente pelo índice do salário mínimo, ficando ainda o pai
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720952/2012-25
10
responsável pelo tratamento dentário e hospitalar, bem como despesas com
farmácia e colégio dos menores.
Ocorre que o contribuinte não apresentou o acordo homologado judicialmente a
fim de comprovar que os depósitos mensais efetuados a título de “mesada”, às
fls. 25/36, decorreram de determinação judicial para pagamento de pensão
alimentícia, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
Tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os
pagamentos foram feitos de acordo com a determinação judicial, entendo que a glosa deve ser
mantida.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 124
DF CARF MF
Original